Tribunal: CARF
Processo: 13827.003323/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13827.003323/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.030 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
DONIZETTI DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS OMITIDOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Restando comprovada nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, a autoridade administrativa tem o poder-dever de
efetuar o lançamento de ofício do imposto de renda sobre a parcela de
rendimentos omitidos e excluir a parcela dos rendimentos tributáveis já
declarados.
IRPF. AJUSTE. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
A forma de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA)
sofreu alteração quando do julgamento do RE no 614.406/RS, em sede de
repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito deste Conselho,
conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o, do RICARF.
O recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário determinando o recalculo do tributo devido com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes na época em que seria devida cada
parcela que integra o montante recebido acumuladamente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13827.003323/2008-49
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.030 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.003323/2008-49

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 59/65 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
44 a 45, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2006,
que constatou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$ 89.324,38.
Fontes pagadoras: Instituto Nacional do Seguro Social (no valor de R$ 83.395,26) e
Duri’s Calçados Ltda. (no valor de R$ 5.929,12 – rendimentos de dependente).
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificado do lançamento em 13/11/2008 (AR a fl. 49), o contribuinte apresentou, em
03/12/2008, a impugnação de fls. 02 a 07, alegando que:
- não houve omissão. O valor informado como rendimento pelo INSS refere-se ao
recebimento de valores atrasados pelo contribuinte, em decorrência da demora na
concessão de sua aposentadoria;
- o valor de R$ 88.777,59 refere-se ao recebimento da aposentadoria do período de
02/10/1998 a 03/10/2005;
- assim, no caso vertente, para verificação do valor devido a título de imposto de renda,
o cálculo deve ser apurado mês a mês e não sobre o total bruto recebido. Cita julgados
sobre o tema.
- o contribuinte ainda afirma que não recebeu qualquer rendimento da empresa Duri`s
Calçados Ltda., não tendo que se falar em omissão na informação de rendimentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 59):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS OMITIDOS RECEBIDOS POR DEPENDENTE.
Restando comprovada nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, a autoridade administrativa tem o poder-dever de efetuar o
lançamento de ofício do imposto de renda sobre a parcela de rendimentos omitidos e
excluir a parcela dos rendimentos tributáveis já declarados.
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se trata de
rendimentos recebidos acumuladamente, é feita pelo regime de caixa, aplicando-se as
tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário em que os rendimentos foram
efetivamente entregues ao contribuinte.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.030 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.003323/2008-49

DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual os seus
julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto
da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/08/2012 (fl. 71) e
apresentou recurso voluntário de fls. 73/79 em que reiterou os argumentos apresentados em sede
de impugnação, de que se o valor fosse apurado mês a mês o imposto de renda não seria devido e
que o rendimento declarado pela empresa Duri’s Calçados Ltda., foi recebido por seu filho e que
a emissão das DIRF’s não seriam responsabilidade do contribuinte, mas da fonte pagadora.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Rendimentos recebidos acumuladamente
Entendo que a decisão de piso merece reparos.
Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordinário no 614.406/RS, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no artigo
543-B do Código de Processo Civil, declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no
7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos recebidos de
forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre o total
recebido.
De acordo com a referida decisão, o critério de cálculo dos Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA adotado pelo artigo 12 da Lei no 7.713/88, representa
transgressão aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, conduzindo a uma
majoração da alíquota do Imposto de Renda.
Dessa forma, é necessário que o dimensionamento da obrigação tributária observe
o critério quantitativo (base de cálculo e alíquota) dos anos-calendário em que os valores
deveriam ter sido recebidos, e não o foram.
Em outras palavras, afastando o regime de caixa, o Supremo Tribunal Federal
acolheu o regime de competência para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela
pessoa física, com a utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, é de observância obrigatória pelos membros deste Conselho,
conforme disposto no art. 62, § 2o da Portaria no 343, de 09 de junho de 2015 (RICARF).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.030 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13827.003323/2008-49

Dessa forma, entendo que o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos no ano-calendário de 2006, deve ser apurado com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma
mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente. (fl. 25) - 38 meses.
Omissão de rendimentos do trabalho assalariado.
Com relação a este ponto, não merece prosperar a alegação do recorrente, tendo
em vista que constatou-se a omissão de rendimento do dependente do contribuinte. Merece
destaque que o recorrente, ao declarar o filho Diego Aparecido de Oliveira, CPF no 376.746.058-
09, como seu dependente (fl. 30) e como este teve rendimentos, obriga o recorrente a declarar os
valores recebidos pelo filho, de modo que está correta a autuação e por consequência, a decisão
recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial
provimento, a fim de determinar, em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, o
recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte
(regime de competência), relativos ao ano-calendário 2006.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital